Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-84.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Insurgência contra descontos na sua conta corrente. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Não houve negativação do nome

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Insurgência contra descontos na sua conta corrente. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Dano moral não configurado. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Não houve negativação do nome da apelante e não há prova nos autos de que o valor descontado a título de "pagto cobrança Bradesco Vida e Previdência" no montante de R$36,91tenha impactado a sua sobrevivência. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000047-84.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ALAIDE
BATISTA DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-84.2020.8.26.0024 -Voto no 27335
2
VOTO No
27.335
A.C. No
1000047-84.2020.8.26.0024 - ANDRADINA
APTE:
ALAIDE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA
APDO:
BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Insurgência contra descontos na sua conta corrente. Sentença de
parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao
pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Dano moral não
configurado. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que
não geram o dever de indenizar. Não houve negativação do nome
da apelante e não há prova nos autos de que o valor descontado a
título de “pagto cobrança Bradesco Vida e Previdência” no
montante de R$36,91tenha impactado a sua sobrevivência.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 65/68, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Alaide Batista da
Silva Oliveira contra Banco Bradesco S/A para determinar a cessação
definitiva dos descontos a título de “pagto cobrança Bradesco Vida e
Previdência” no valor de R$36,91, declarar a inexigibilidade dos débitos
descontados da conta corrente da autora e condenar o réu à restituição, de
forma simples, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-84.2020.8.26.0024 -Voto no 27335
3
A autora apela a fls. 71/78 sustentando que sofreu danos
morais em decorrência de débitos em conta corrente e que deve ser
indenizada pelo réu. Pleiteia o provimento do recurso para julgar a ação
totalmente procedente.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 82/90.
É o relatório.
Inconformada com a parcial procedência da ação, a
autora interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A apelante ajuizou ação insurgindo-se contra descontos
realizados na sua conta corrente sem contratação.
A ação foi julgada parcialmente procedente apenas para
declarar a inexigibilidade do débito.
Não houve recurso do réu, apenas da autora, buscando
indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.
Acontece que não houve demonstração nos autos do
alegado dano moral sofrido pela autora.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de
indenizar eì aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos,
percalços e pequenas ofensas. O mero incômodo e o desconforto de algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-84.2020.8.26.0024 -Voto no 27335
4
circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão
de indenização.
O que gera direito aÌ reparação eì o efetivo dano moral
consistente em constrangimento ou em outro tipo de sofrimento, o que não foi
demonstrado no caso em julgamento.
Não houve negativação do nome da apelante e não há
prova nos autos de que o valor descontado a título de “pagto cobrança
Bradesco Vida e Previdência” no montante de R$36,91tenha impactado a sua
sobrevivência.
Desse modo, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR